Tribunal: CARF
Processo: 18050.007280/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
Em que pese pertencer aos Estados o produto da arrecadac ̧a~o do imposto incidente na fonte sobre rendimentos pagos a seus servidores pagos, certo tratar-se de norma de direito financeiro, que visa meramente a repartic ̧a~o constitucional de receitas tributa ́rias, permanecendo o imposto de renda no âmbito da competência da União.
URV. CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores pu ́blicos a ti ́tulo de diferenc ̧as ocorridas na conversa~o de sua remunerac ̧a~o ostentam natureza salarial, raza~o pela qual esta~o sujeitos a incide^ncia de imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)
MULTA DE OFI ́CIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSA ́VEL. SU ́MULA CARF No 73.
A classificac ̧a~o indevida de rendimentos como isentos e/ou na~o tributa ́veis na declarac ̧a~o de ajuste da pessoa fi ́sica, oriunda de informac ̧a~o inadvertidamente prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofi ́cio.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007280/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RONALDO NADYER BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído
crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF
pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO.
Em que pese pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos pagos a seus servidores pagos, certo
tratar-se de norma de direito financeiro, que visa meramente a repartição
constitucional de receitas tributárias, permanecendo o imposto de renda no
âmbito da competência da União.
URV. CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração ostentam natureza salarial, razão pela qual estão
sujeitos a incidência de imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, oriunda de informação inadvertidamente
prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007280/2009-01
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício e a incidência do IRPF sobre os
juros de mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como, determinar que o imposto
seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando
a renda auferida mês a mês.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RONALDO NADYER
BARBOSA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (DRJ/SDR), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
R$ 135.856,80, incluída a multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora, por classificação indevida de rendimentos tributáveis como isentos e não
tributáveis.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, os rendimentos foram
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de
URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas, no período compreendido entre janeiro de 2004 e dezembro
de 2006, nos termos da Lei Estadual de no 8.730/2003. Aplicada ainda a multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Em sua peça impugnatória (f. 49/81) alegou, em apertada síntese, i) ter a
legislação baiana classificado a verba como indenizatória, o que afastaria a aplicação da multa de
ofício; ii) ilegitimidades tanto ativa quanto passiva; iii) a nulidade do lançamento, ante a
inexatidão do cálculo realizado desconsiderando o recebimento em parcelas; iv) o cariz
indenizatório do pagamento das diferenças da URV; v) a não incidência do imposto de renda
sobre os juros moratórios; e, por derradeiro, vi) a violação ao princípio constitucional da
isonomia, eis que aos servidores públicos federais resolução teria reconhecido a natureza
indenizatória da URV.
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
- IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do
Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n°
8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o
tributo não recolhido independe da intenção do contribuinte. (f. 87)
Intimado em 05/04/2010, apresentou recurso voluntário (f. 98/129) replicando
a totalidade das teses suscitadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

I – PRELIMINARES

I.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente aduz que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto
não teria sido “responsável pela emissão e declaração de classificação dessa verba.” (f. 160)
Consabido que o IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito
passivo a fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do tributo. Não obstante,
tem-se que a apuração definitiva do imposto incumbe à pessoa física titular da disponibilidade
econômica, em sua declaração de ajuste anual. Nesse sentido, diante da omissão do empregador
em efetuar a retenção e o recolhimento, subsiste a obrigação do contribuinte pelo imposto.
Apenas a título exemplificativo, cito inúmeros acórdãos proferidos por este
Conselho, cuja numeração é a seguinte: 2401004.656, 2301005.940, 2401006.028, 280101.966,
2802002.553, 2301-005.652; 2802-01.685; 2201-002.386; 2802-001.762; 2802-001.763; 2802-
001.764; 2802-01.101; 2802-001.765.
Tal entendimento, encontra-se inclusive sumulado, no verbete de no 12, deste
Conselho. Confira-se:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Por essas razões, deixo de acolher a preliminar.

I.2 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

Assevera que, “por determinação constitucional expressa, o produto do crédito
tributário que deu origem ao presente processo, é de ‘propriedade’ da Fazenda Pública do Estado
da Bahia, cabendo, portanto, somente ela protestar pelo seu pagamento.”(f. 185)
Em que pese pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos a seus servidores pagos, certo tratar-se de norma de direito
financeiro, que visa meramente a repartição constitucional de receitas tributárias.
Por ser o IRPF tributo de competência da União, não por outro motivo o
recorrente apresentou a sua declaração de imposto de renda a este ente – e não ao Estado da
Bahia –, contendo os rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, aqueles isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Confira-se, em igual sentido, elucidativa
ementa sobre a temática:
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS
ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO.
NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União,
cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação,
qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-
tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações
tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a
pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
(CARF. Acórdão no 2401-008.933, sessão de 2 de dezembro de
2020).
Rejeito, com essas considerações, a preliminar.

II – MÉRITO
II.1 – DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA URV & DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA
Narra que a manutenção do lançamento afrontaria o princípio constitucional da
isonomia. Isso porque, a Resolução do STF no 245/2002 conferiu natureza jurídica indenizatória
ao abono variável aos Magistrados do Poder Judiciário Federal e, posteriormente, aos membros
do Ministério Público da União – cf. Lei no 9.655/1998 e Lei no 10.474/2002.
Por força do disposto no art. 111 do CTN deve a norma isentiva ser
interpretada literalmente, vedado o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para
alcançar sujeitos passivos em situações indigitadamente semelhantes. Ademais, lacônicas
alegações acerca de indigitada afronta ao princípio da isonomia são incapazes de infirmar o
lançamento. Ora, sequer existe lei federal – a única capaz de conceder isenção de tributo de
competência da União –, o que afronta o disposto tanto no §6o do art. 150 da CRFB/88 quanto no
art. 176 do CTN. É dizer: não é possível reconhecer isenção sem que haja lei federal própria a tal
mister.
Insiste o recorrente que as verbas percebidas por servidores públicos, como é
seu caso, resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

Real têm natureza indenizatória. Em franca colisão com a tese aventada está a remansosa
jurisprudência não só deste eg. Conselho quanto a do col. STJ. Confira-se a título
exemplificativo:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDORES
PÚBLICOS. DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DA
URV. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA PARCIAL
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos
resultantes da diferença apurada na conversão de suas
remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e,
portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda.
3. Conforme precedente julgado pelo rito dos Recursos
Repetitivos, REsp 1.118.429/SP, o Imposto de Renda incidente
sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda
auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante
global pago extemporaneamente.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (STJ. REsp no 1838581/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe
19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AS VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES
PÚBLICOS RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA
CONVERSÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES DA URV PARA O
REAL TÊM NATUREZA SALARIAL E, PORTANTO, ESTÃO
SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO
DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e
contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em
decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores
recorridos de cruzeiro real para URV (AgRg no REsp.
1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
3.5.2018).
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.382.802/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
4/2/2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF.
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS
DA
BAHIA.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a
exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda,
tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa
matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da
implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela
qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202006.494, Cons.a Rel.a
Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 26 de fev. 2018).

Não me convenço, portanto, da alegação.

II.2 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/88 pela CRFB/88, além
de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o
que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”(Tema
de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, afasta-se, assim, a
incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do
recorrente.

II.3 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 75%
Sustenta que, “em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do contribuinte,
que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não devendo, dessa forma, se
ver sujeito à incidência de multa de oficio.”(f. 159)
Deveras, o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte fornecido pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia (f. 19/24) comprovam que as
diferenças salariais constam como “rendimentos isentos e não tributáveis”, induzindo o ora
recorrente a erro.
Nos termos do verbete sumular de no 73 deste eg. Conselho, o “erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de oficio.” Merece, pois,
ser afastada a sanção pecuniária aplicada.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.007280/2009-01

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de
ofício e a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração, bem como, determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 139
DF CARF MF
Original